Tribunal: TJDFT
Processo: 0713058-13.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0713058-13.2017.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO BARBOSA PEREIRA RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso extraordinário interposto por MARIA DO SOCORRO BARBOSA PEREIRA DOURADO (ID 22424151). O Supremo Tribunal Federal devolveu os autos à origem para a observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 656.860/MT (Tema 524) (ID 24011663). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que, no mencionado precedente, a discussão gira em torno da necessidade de edição de lei ordinária para regulamentar a abrangência da aposentadoria por invalidez e o rol de doenças graves, contagiosas ou incuráveis, conforme previsto no artigo 40, § 1o, inciso I, da Constituição Federal. No feito em análise, busca a recorrente, através do apelo extremo, a concessão da aposentadoria por invalidez com proventos integrais decorrente de moléstia profissional comprovada por perícia técnica. Em casos como este, o STF já afastou a aplicação da sistemática, como se observa da conclusão assentada no ARE 1.255.964, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/4/2020. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031